Tribunal: STF
Processo: Rcl 47675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.